Tribunal: CARF
Processo: 10880.923068/2021-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923068/2021-97
ACÓRDÃO
3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no pedido de restituição
cumulado com compensação, impõe-se o indeferimento da restituição e a
não homologação da compensação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração que vise reduzir o valor do tributo devido,
informado na declaração original, somente é válida quando acompanhada
dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada referente à nulidade do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.032, de 11 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.920149/2017-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923068/2021-97
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado
pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito
de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, em síntese:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
...
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do acórdão 109-019.524, por meio
do qual, em apertada síntese, suscita a nulidade do despacho decisório e a regularidade da
compensação e suficiência do saldo credor.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do despacho decisório
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923068/2021-97
3
A recorrente suscita a nulidade do despacho decisório porque, segundo ela, “o
Fisco indeferiu o pedido de restituição e deixou de homologar a compensação
realizada sem a devida indicação dos pressupostos de fato e de direito que o
motivaram”.
Sem razão a recorrente.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art.
59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Isso porque, da leitura do despacho decisório, proferido de forma eletrônica e
com base nas informações apresentas pela própria recorrente por meio, por
exemplo, da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, infere-
se que não houve o recolhimento a maior alegado, uma vez que tal recolhimento
está alocado a débito de tributo informado pela própria recorrente.
Dessa forma, correto o indeferimento da restituição pleiteada e, por conseguinte,
a não homologação da compensação declarada, conforme descrito no despacho
decisório (fl. 111) e nos demonstrativos PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise
de Crédito e PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação
(fls. 114-116).
Ao contrário do alegado pela recorrente, há, portanto, no despacho decisório e
nos seus demonstrativos, fundamentação acerca da análise do pedido de
restituição e da declaração de compensação apresentados pela recorrente.
Logo, nada a prover neste tópico.
Mérito
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado.
Ademais, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato em que se funde, conforme disposto no § 1o do art.
147 do CTN (Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66).
Assim, no caso de retificação de DCTF com redução do tributo devido informado
na DCTF original, é necessária a comprovação pela interessada de erro de fato.
Uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade ao
contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a
evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Conforme disposto no inciso
III do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923068/2021-97
4
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto
70.235/72.
Caso tenha ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF original,
conforme alegado, apurado após revisão interna, essa circunstância deveria ter
sido documentalmente comprovada pela interessada por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade.
No entanto, a recorrente não apresentou na peça de impugnação, nem no
recurso voluntário, nenhuma justificativa e nenhum documento comprobatório
a respeito da DCTF retificadora apresentada com diminuição do valor de tributo
informado na DCTF original, apenas se limitou a asseverar que o crédito pleiteado
decorre de pagamento a maior de Cofins, referente a setembro de 2011, apurado
em procedimento de revisão contábil e fiscal realizado por ela:
24. Como mencionado, o crédito ora discutido decorre do pagamento a maior de
COFINS, referente ao mês de setembro de 2011, apurado em procedimento de
revisão contábil e fiscal realizado pela Recorrente, que verificou ter recolhido a
título de estimativa mensal de COFINS o valor de R$ 1.468.440,31 para o período,
quando em verdade o valor correto seria R$ 1.326.220,13 (um milhão, trezentos e
vinte e seis mil, duzentos e vinte reais e treze centavos).
25. Por esse motivo, houve a retificação da DCTF, em 29 de outubro de 2014,
reduzindo o montante devido a título de COFINS para R$ 1.326.220,13. É o que se
verifica da documentação acostada (Doc. 03 e Doc. 04): (...)
26. Em vista da revisão contábil e fiscal efetuada pela Recorrente, prevalece a DCTF
retificadora de 29/10/14 (Doc. 04), que evidenciou ao Fisco que a Recorrente deve
apenas o valor de R$ 1.326.220,13 a título de COFINS no período, tudo a
comprovar a regularidade do procedimento e a existência de crédito ora discutido.
(destaques do original)
Cabe à recorrente apresentar elementos probatórios aptos a comprovar a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível
de compensação, nos termos dispostos no art. 36 da Lei 9.784/91 e no art. 373, I,
do Código de Processo Civil – CPC – Lei 13.105/15, sendo certo que a mera
apresentação de DCTF retificadora é insuficiente para comprovar o recolhimento
a maior que teria originado o crédito pleiteado.
Nesse sentido, há decisão da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, a seguir discriminada com a reprodução da ementa:
Acórdão 9303-012.420, sessão de 17/11/2021, relatora Vanessa Marini Cecconello
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923068/2021-97
5
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez
do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a retificação
das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a
lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser
líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Sendo assim, a mera apresentação de DCTF retificadora, contendo valor de
tributo devido menor do que o informado na DCTF original, não é suficiente para
comprovar que de fato houve recolhimento a maior, ou seja, não comprova o
crédito pleiteado, cabendo à recorrente apresentar a razão pela qual houve
recolhimento a maior, com a juntada de documentos comprobatórios, fiscais e
contábeis, até a apresentação da impugnação, sob pena de preclusão.
Portanto, resta inequívoco que a recorrente não apresentou provas acerca do
crédito pleiteado.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a este capítulo recursal.
Produção e juntada de provas, pedido de diligência e pedido de sustentação oral
A produção de provas e a juntada de documentos aos autos devem ser feitas, em
regra, até a apresentação da manifestação de inconformidade, conforme disposto
no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
Não merece acolhida o pedido de diligência para análise de documentos fiscais e
contábeis, uma vez que não cabe a conversão do julgamento em diligência para a
produção de provas a cargo da recorrente.
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho
(Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, nada a prover neste tópico.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada referente à nulidade do
despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.046 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923068/2021-97
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada referente à nulidade do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Original